Tribunal: CARF
Processo: 11610.008698/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008698/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
EUNICE CAVALLARI FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece de matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
CONHECIMENTO. FALTA DE QUESTIONAMENTO DAS RAZÕES DO
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece do recurso voluntário que não contrapõe as razões do
lançamento, por ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento (e-fls. 13) de Imposto de Renda de Pessoa Física,
decorrente da revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2009, que resultou em
devolução de restituição do tributo e em imposto suplementar, em razão da omissão de
rendimentos de aluguel..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008698/2010-20
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008698/2010-20

O lançamento foi impugnado (e-fl. 2) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 53 a 56).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 65 a 74) em que se arguiu:
a) a prescrição intercorrente, e
b) seja acolhido o pedido de retificação da Declaração de Ajuste Anual de 2009.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não é possível dele conhecer.
Não conheço da alegação de prescrição intercorrente porque não foi
prequestionada na impugnação, quedando-se preclusa. Ainda que dela conhecesse, seria o caso
de se aplicar a Súmula Carf no 11 para afastar a prescrição intercorrente.
Não conheço, também, do pedido de retificação da Declaração de Ajuste Anual de
2009 porque essa não é a questão da lide. De acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, o que se impugna é a exigência tributária, ou seja, o lançamento.
No presente caso, o lançamento tratou da omissão de rendimentos de alugueis, o
que resultou na devolução de valores indevidamente restituídos e da cobrança de imposto
suplementar. Nada disso foi questionado pelo contribuinte, que na verdade tanto concordou com
os valores lançados que teria efetuado os respectivos pagamentos. Em outras palavras, o
contribuinte admitiu ter havido a omissão de rendimentos que resultou na exigência fiscal;
portanto, não há sequer lide a ser julgada.
O que o contribuinte pretende é que seja aceita a retificação intempestiva da sua
Declaração de Ajuste Anual, mas isso não é possível, à luz da legislação. Ademais, isso em nada
afetaria a exigência, inclusive não excluiria a multa de ofício aplicada no lançamento.
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 20/09/2010 (e-fl. 13), o que significa
que o início do procedimento fiscal teria sido antes dessa data. Consoante o § 1o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 1972, o início do procedimento fiscal excluiu a espontaneidade do
contribuinte, o que implica dizer que sua declaração não poderia ser mais modificada pois não
caberia mais o lançamento por homologação, senão a constituição do débito por meio do
lançamento de ofício que, inclusive, sujeita o contribuinte a pagamento de multa maior do que a
que ele aplicou nos recolhimentos (e-fls. 80 e 86 a 102) feitos em 23/09/2010. Aliás, registre-se
que os pagamentos foram efetuados após o contribuinte ter tomado ciência do lançamento (e-fl.
14).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.671 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008698/2010-20

Embora o recurso não possa ser conhecido, esclareça-se que os pagamentos
deverão ser aproveitados, pela autoridade preparadora, para a extinção do crédito tributário na
fase de liquidação do débito, cobrando-se do contribuinte eventual diferença decorrente do
recolhimento sem a multa de ofício.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 110
DF CARF MF
Original